Tribunal: CARF
Processo: 10950.720060/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720060/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOACIR MANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 49 a 53),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720060/2012-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720060/2012-17

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.187,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem: Cita legislação e jurisprudência administrativa.
O Fisco teceu considerações que não contemplam a realidade dos fatos, pois o acordo
judicial de alimentos diz que todas as despesas que se fizerem necessárias são
consideradas a título de alimentos. O órgão fiscalizador desrespeitou uma sentença
judicial.
Faz jus ao benefício da dedução. O Fisco agiu de maneira incorreta, por não considerar
a sentença judicial apresentada.
Requer seja considerada tempestiva a impugnação e o cancelamento do crédito
tributário.
Seguem anexos os documentos comprobatórios.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 30/03/2015, no acórdão 03-67.318, às e-fls. 81 a 89, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 93
a 100, afirmando, em síntese, que:

 demonstrou o gasto no valor de R$22.500,00nfoi a título de pensão
alimentícia com a filha Marianna Alves Manetti, como consta as fls. 18
do processo;
 a pensão compreendia um conjunto de obrigações, e caso não cumprida
qualquer um destes itens, o ora Recorrente estaria em debito com a
pensão, sob as penas da lei, como se não tivesse pago integralmente a
pensão, mas tão somente parcialmente sua obrigação;
 "alimentos" engloba toda e qualquer necessidade para a conservação da
vida do ser humano;
 para não restar qualquer dúvida sobre o efetivo pagamento do valor
lançado, ou seja, de R$ 34.264,00, juntamos outro documento que
ratifica no o documento de fls. 44, o qual sequer foi analisado ou
impugnado quando do julgamento;
 a interpretação foi na contra mão das provas existentes no processo, e
pelas condições do caso em questão, quando restou comprovado que o
valor foi repassado para a genitora da menor à época, a confirma o
recebimento dos benefícios e do montante.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720060/2012-17

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/04/2015, e-fls. 92, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 14/05/2015, e-fls. 93, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 49 a 53),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública. A DRJ julgou a impugnação
parcialmente procedente.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720060/2012-17

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

No caso em concreto, não há qualquer elemento trazido aos autos que permita ilidir as
provas apresentadas, isto é, seja indicativo de que estas não merecem fé.
Dito isso, a infração foi lavrada, pois não houve comprovação do pagamento da pensão
alimentícia.
O impugnante sustenta que faz jus à dedução, alegando que o Fisco teceu considerações
que não contemplam a realidade dos fatos, pois o acordo judicial de alimentos diz que
todas as despesas que se fizerem necessárias devem ser consideradas a título de
alimentos. O órgão fiscalizador desrespeitou uma sentença judicial. Acrescenta que o
Fisco agiu de maneira incorreta, por não considerar a sentença judicial apresentada.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante, de forma hábil e idônea, atesta a
obrigação de pagar pensão alimentícia, na forma do Acordo Homologado Judicialmente
(fls. 30-31), onde está estipulado que deverá transferir à alimentanda o valor de 02
salários mínimos mensais, mais 50% do valor do condomínio, despesas com saúde e
com instrução da filha.
Contudo, demonstra o impugnante não compreender a motivação para a lavratura da
infração, achando que houve mero descumprimento da Receita Federal do Brasil da
Sentença Judicial apresentada. Não, cabe explicar, a glosa ocorreu, em face de não ter
havido a comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento dos valores estipulados no
documento judicial.
Não há dificuldade em perceber que a legislação tributária regente pressupõe que a
produção de efeitos fiscais, em relação à prestação alimentar, não decorre da mera
homologação judicial e ulterior apresentação da documentação correlata à Autoridade
Fiscal. A homologação para fins da dedução da base de cálculo do IRPF deve espelhar
tanto uma situação de necessidade daquele que não possui bens suficientes, nem pode
prover, pelo seu trabalho, a própria mantença e sua dignidade (entendida no seu mais
amplo sentido), quanto o recebimento pelos alimentandos, por força de lei ou acordo de
vontades, de valor em dinheiro (art. 1.695 do Código Civil Brasileiro c/c art. 4o da Lei
no 9.250/1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008 e art. 8o).
Naturalmente, dentre outras, a razão para tal entendimento carrega em si a coerência
com o sistema tributário pátrio. Há que se ter uma situação diferente, no caso da pensão
alimentícia dedutível, da circunstância em que os genitores/responsáveis, sem a
necessidade de qualquer chancela judicial, sem dissolverem a sua sociedade conjugal,
continuam a prover diuturnamente a seus cônjuges e filhos, nos seus próprios lares, o
necessário à subsistência digna, prescindindo da transferência de valores em espécie
para outra esfera pessoal de administração dos recursos.
Em outras palavras, ao dispor que o favor fiscal assiste tão somente àquele que repassa a
outrem alimentos, em face do Direito de Família, o que pressupõe a necessidade de
quem a recebe e a transferência de recursos em espécie, é indubitável a conclusão de
que a legislação tributária não o estende àquele que o faz almejando benefício de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720060/2012-17

redução da base de cálculo do imposto de renda, muito menos àquele que o faz por mera
liberalidade, ainda que homologado judicialmente.
Dessa forma, sob pena de graves riscos ao Erário, identificadas essas situações não
amparadas pela legislação tributária, deve a Autoridade Fiscal tomar esses Acordos de
Alimentos, integral ou parcialmente, como simples autocomposição entre as partes, de
mera liberalidade, sem qualquer reflexo tributário.
Naturalmente, não se olvida o fato de o conceito de alimentos ser bastante amplo,
abrangendo despesas de várias naturezas, não somente alimentares. Porém, tais gastos já
estão computados pelo Juiz quando da estipulação do montante a ser pago a título de
pensão alimentícia, no caso do ora impugnante, 02 salários mínimos mensais.
No que tange a despesas outras acordadas entre os ex-cônjuges, a exemplo de
condomínio, viagens culturais, material didático, uniforme, transporte escolar, remédios,
estas são consideradas pela legislação tributária como meras liberalidades, não têm
amparo para a dedução.
E não deveria ser diferente, uma vez que tais despesas, em regra, não são passíveis de
dedução por qualquer dos contribuintes pátrios, inclusive pelos casais não separados.
Excepcionalmente, entretanto, são dedutíveis algumas despesas extras eventualmente
determinadas no Acordo Homologado Judicialmente, na Sentença ou na Escritura
Pública, quando relativas à instrução e à saúde dos alimentandos.
Esse fato não acarreta qualquer dubiedade na interpretação efetuada pela Fazenda
Pública, isto é, confusão entre alimentando e dependente, como quer fazer crer o
impugnante, pois, na hipótese de estar também obrigado o alimentante a pagar despesas
com a instrução ou com a saúde dos alimentandos, há explícita previsão legal para a
dedução desses valores, mas em rubricas próprias, como é permitido também, atendidos
os requisitos legais, para todos os contribuintes pátrios (art. 50, parágrafo 2o da IN SRF
no 15/2001 c/c Lei no 9.250/1995, art 8o, parágrafo 3o).
Dito isso, compulsando os autos, especialmente a Declaração de Recebimento emitida
pela alimentanda (fl. 33), observa-se que esta dá conta da transferência de um montante
não identificado supostamente a título de alimentos. Neste documento, não há qualquer
detalhamento do valor correspondente aos 50% do condomínio, à instrução, à saúde, ao
material escolar, à viagem cultural, ao transporte e às atividades afins.
Assim, serão considerados apenas dedutíveis os valores efetivamente comprovados
como transferidos à alimentanda como sendo de Pensão Alimentícia, ou seja, os dois
salários mínimos mensais estipulados na Sentença Judicial.
Sendo assim, como o salário mínimo no exercício 2009 era de R$380,00 (jan e fev) e de
R$415,00 (mar a dez), e considerando que deveria pagar mensalmente o equivalente ao
dobro do valor correspondente, poderia deduzir-se de, no máximo, R$9.820,00 no ano-
calendário 2008 (R$380,00 x 2 x 2 + R$415,00 x 10 x 2), valor este que será
restabelecido, pois de direito.
No que tange às despesas médicas dedutíveis efetivamente comprovadas nos autos, os
pagamentos com o plano de saúde Unimed já foram utilizados pelo impugnante em sua
Declaração de Ajuste Anual (fls. 38 e 70).
Contudo, não foi aproveitado o valor pago de instrução para a alimentanda, no valor
total de R$3.580,56, dedução esta que está limitada a R$2.592,29 no ano-calendário em
tela, a qual será também restabelecida, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material.
A diferença restante a maior declarada a título de pensão alimentícia, uma vez que não
corresponde estritamente à rubrica, permanece glosada, pelas razões já enunciadas.
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de pensão alimentícia judicial, o valor de R$9.820,00; a título de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.068 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720060/2012-17

despesas com instrução, o valor de R$2.592,29; bem como para manter a infração
restante
apurada, resultando em saldo de imposto a pagar de R$2.774,12, mais multa de ofício
de 75% juros de mora.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital